Tribunal: STF
Processo: ARE 1548533
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. ARTIGO 168, §1º, III, DO CÓDIGO PENAL. A DEFESA REQUER A ABSOLVIÇÃO, SOB A AFIRMAÇÃO DE QUE AS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA SÃO CONTRADITÓRIAS E DEVEM SER RECEBIDAS COM CUIDADO. ALTERNATIVAMENTE, PRETENDE SEJA REDUZIDA A PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, EIS QUE EXCESSIVA, EM RELAÇÃO À SANÇÃO CORPORAL SUBSTITUÍDA. PREQUESTIONA, AINDA, DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS, PARA EVENTUAL INTERPOSIÇÃO DE RECURSO AOS TRIBUNAIS SUPERIORES. RECURSO A QUE NEGA PROVIMENTO.



    Apurou-se do nos autos que, no 8 de dezembro de 2017, no escritório de advocacia localizado no centro de Duque de Caxias, o acusado Bruno, na qualidade de procurador da vítima, se apropriou, indevidamente, da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), referente à indenização obtida pela lesada, em processo judicial de indenização, com obrigação de fazer, em face da empresa DASA – Diagnósticos da América S/A (Laboratório Sérgio Franco) - (Processo nº 0030940-21.2016.8.19.0021). Do referido montante, 70% seria destinado a autora da ação, e 30% para o réu, a título de honorários advocatícios, conforme acordo verbal firmado entre as partes. Porém, o acusado não repassou a sua cliente a mencionada quantia.



    Diferente do que sustenta o recorrente, a prova é bastante robusta e convincente, no que respeita à autoria delitiva, inexistindo, no presente feito, qualquer elemento capaz de afastar a credibilidade das declarações da vítima, apresentadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.



    Segundo esclareceu a ofendida, o repasse do valor devido (R$ 2.100,00), efetuado pelo acusado Bruno, ocorreu, somente, após a ação de indenização por danos materiais e morais, movida contra ele (Processo nº 0021652-78.2018.8.19.0021). Tal fato resta comprovado pelos documentos acostados aos autos.



    De outro giro, mostra-se inverossímil e carente de comprovação, a versão apresentada pela secretária do apelante – ouvida em Juízo como informante – no sentido de que teria procurado a lesada para efetuar o pagamento, porém ela se recusou a receber, porque teria achado o valor muito baixo.



    Cumpre consignar o seguinte passo das contrarrazões do Ministério Público, ao ressaltar que “Não nos parece crível que um escritório de advocacia, por menor que seja, não adote as cautelas mínimas, a fim de se resguardar, quando se trata de valores devidos a seus clientes, não tendo o apelante apresentado carta registrada de notificação à vítima ou uma anotação de histórico de chamadas, um telegrama ou uma mensagem de WhatsApp sequer neste sentido.”



    Ademais, ainda que ressarcido o dinheiro à ofendida, o elemento subjetivo do tipo penal em análise, consubstanciado no dolo de apropriação indevida de coisa alheia móvel, restou sobejamente configurado na demanda.



    Por essas razões, a pretensão absolutória não pode prosperar.



    No que respeita ao valor fixado para a prestação pecuniária (dois salários mínimos), da pena substitutiva, melhor sorte não assiste à ilustre defesa técnica.



    Como bem fundamentou o Magistrado sentenciante, as circunstâncias do evento, em que o acusado Bruno, na qualidade de advogado, apropriou-se, indevidamente, de valores a serem repassados para sua cliente – e não logrou comprovar que deu ciência a ela do dinheiro recebido por ele – denotam a gravidade do caso, justificando, assim, o montante estipulado.



    O nobre Julgador destacou que “... a fixação da prestação pecuniária acima do mínimo legal, também, deve ser utilizada como caráter pedagógico, a fim e evitar que o acusado venha a continuar o exercício de condutas que visem a lesar o patrimônio de terceiros, destacando-se que há informações sobre reiterada conduta criminosa por parte do réu. Assim, o valor ora arbitrado a título de prestação pecuniária se mostra razoável e proporcional, no entendimento deste julgador, pelas razões acima consignadas, para atender aos fins da pena imposta.”



    DA DOSIMETRIA



    A pena-base foi fixada no mínimo legal, em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no v.u.m., não havendo atenuantes ou agravantes a serem aplicadas.



    Na terceira fase do cálculo, diante da causa de aumento, prevista no artigo 168, §1º, II, do CP , a sanção restou elevada em 1/3 (um terço), totalizando 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, à razão mínima legal, ficando definitiva.



    O regime estabelecido foi o aberto e substituída a PPL por duas PRD, consistentes em uma prestação de serviços à comunidade, e prestação pecuniária de dois salários-mínimos, equivalente a R$ 2.424,00 (dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais), em favor de entidade, a ser indicada pela CPMA da Comarca.



    Não há qualquer reparo a ser efetuado no cálculo da pena, por se mostrar correto e proporcional à situação em análise.



    RECURSO DESPROVIDO. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, caput e XLVI; e 7º, VI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente